Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-57.2017.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 793/STF E RECLAMAÇÕES (RCLS 49890 E 50414) – NULIDADE PROCESSUAL – Necessidade de inclusão de Autoridade coatora vinculada à União no polo passivo da ação – Processo anulado, desde a sentença, para oportunizar à parte autora

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 793/STF E RECLAMAÇÕES (RCLS 49890 E 50414) – NULIDADE PROCESSUAL – Necessidade de inclusão de Autoridade coatora vinculada à União no polo passivo da ação – Processo anulado, desde a sentença, para oportunizar à parte autora a inclusão da Autoridade vinculada à União, na condição de litisconsorte passiva, sob pena de extinção do processo (artigos 114 e 115 do CPC) – Preservação, por ora, do acervo probatório e dos efeitos da tutela provisória deferida.
Reexame necessário provido, com determinação.